Tribunal: STF
Processo: ARE 1308578
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Município de Cajapió contra a decisão mediante a qual neguei seguimento ao recurso extraordinário.
    O embargante sustenta que a decisão foi omissa em relação a tese subsidiária, reproduzida no pedido, de que o legislador maranhense teria extrapolado do “alcance máximo do art. 82, §1º, ADCT – e, por conseguinte, das ECs 33/2001 e 42/2003 –, especificamente ao estender aquela teórica fonte de receita exclusiva para artigos não supérfluos/essenciais, emulando a própria antítese do modelo constitucional.”
    Decido.
    Os embargos não merecem prosperar, uma vez que ausentes as hipóteses autorizadoras de sua oposição, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil.
    Com efeito, a decisão é clara no sentido da validade da legislação estadual que cria o adicional de ICMS para financiamento do Fundo de Combate à Pobreza (art. 82, § 1º, do ADCT), naquilo em que não conflitar com as EC nºs 33/2001 e 42/2003 até que sobrevenha a lei complementar federal, bem como quanto ao prazo de vigência da legislação conflitante com as referidas emendas constitucionais, conforme regra de transição fixada no art. 4º da EC nº 42 (atualmente prazo indeterminado), conforme julgamento da ACO nº 1.039, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes. Segue trecho do julgado:
    ‘[...] Em relação à validade e ao prazo de vigência dos adicionais criados pelos Estados e Distrito Federal entre as ECs 31/2000 e 42/2003 ou, naquilo que estivesse em conflito com a lei complementar federal (ainda inexistente), criou-se a seguinte regra de transição prevista no art. 4º da EC 42/2003, in verbis : 
    ‘Art. 4º Os adicionais criados pelos Estados e pelo Distrito Federal até a data da promulgação desta Emenda, naquilo em que estiverem em desacordo com o previsto nesta Emenda, na Emenda Constitucional 31,de 14 de dezembro de 2000, ou na lei complementar de que trata o art. 155, §2º, XII, da Constituição, terão vigência, no máximo, até o prazo previsto no art. 79 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.' 
    Por sua vez, o art. 79 do Ato das Disposições Constitucionais estipulou como prazo para vigorar o Fundo de Combate à Pobreza Federal até o ano de 2010. Confira-se: 
    Art. 79. É instituído, para vigorar até o ano de 2010, no âmbito do Poder Executivo Federal, o Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza, a ser regulado por lei complementar com o objetivo de viabilizar a todos os brasileiros acesso a níveis dignos de subsistência, cujos recursos serão aplicados em ações suplementares de nutrição, habitação, educação, saúde, reforço de renda familiar e outros programas de relevante interesse social voltados para melhoria da qualidade de vida.' 
    Entretanto, a Emenda Constitucional 67/2010, em seu art. 1º, prorrogou por tempo indeterminado o prazo previsto no artigo supra, a saber: 
    Art. 1º Prorrogam-se, por tempo indeterminado, o prazo de vigência do Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza a que se refere o caput do art. 79 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e, igualmente, o prazo de vigência da Lei Complementar nº 111, de 6 de julho de 2001, que ‘Dispõe sobre o Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza, na forma prevista nos arts. 79, 80 e 81 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias’.
    Dessa forma, qualquer legislação posterior à EC 33/2001, bem ainda anterior ou posterior à EC 42/2003, ou mesmo à Lei Complementar na forma do art. 155, §2º, XII, da Constituição (ainda não editada), naquilo em que conflitar com tais normas, prevaleceria, no máximo, até o prazo previsto no art. 79 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (inicialmente até 2010 e atualmente prorrogado por tempo indeterminado). 
    Consequentemente, naquilo que não conflitar com as ECs 33/2001 e 42/2003, até que sobrevenha a lei complementar federal prevista no art. 82, § 2º, do ADCT, valerá o disposto na legislação estadual’.
    Como se vê, a EC nº 42/2003 convalidou os adicionais de ICMS criados pelo estados e pelo Distrito Federal, “ainda que esses acréscimos estivessem em discordância com o estabelecido na EC nº 31/2001” (RE nº 1.278.552/MA-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Dje de 2/7/21).
    Dessa forma, verifica-se que o embargante pretende, na realidade, o rejulgamento da causa fim ao qual não se presta o recurso aclaratório.
    Rejeito os embargos de declaração.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de agosto de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente